Tribunal: TJMT
Processo: 1030615-02.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030615-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFERSON KUNRATH - CPF: 920.455.701-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SUFFRIDINI - CPF: 254.355.076-34 (AGRAVANTE), VIVALDINO ALVES TEIXEIRA - CPF: 411.487.460-72 (AGRAVADO), DIEGO LUCAS BECKER ROSA - CPF: 050.136.891-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO IMINENTE NÃO CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA SOBRE A DELIMITAÇÃO DA POSSE DE CADA PARTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de interdito proibitório, sob o fundamento de que os documentos apresentados, notadamente a matrícula, a ata notarial e a declaração de vizinho, não constituem prova suficiente do justo receio de turbação ou esbulho, e que os boletins de ocorrência não demonstram ato atentatório ilegal à posse pelo agravado.

2. Requerimento do recurso:
(i)
reforma da decisão para conceder a tutela provisória de interdito proibitório, sob o argumento de que os boletins de ocorrência registrados pelo agravado configurariam confissão de atos de turbação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de interdito proibitório, concernente à demonstração da posse anterior e do justo receio de turbação ou esbulho iminente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O interdito proibitório constitui instrumento de proteção possessória destinado àquele que, na condição de possuidor, tenha justo receio de ser molestado em sua posse por ameaça iminente de turbação ou esbulho, consoante dispõe o art. 567 do Código de Processo Civil.

5. Para a concessão da tutela provisória nas ações possessórias, o art. 561 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da posse, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data da turbação ou esbulho e da continuação da posse e, tratando-se de interdito proibitório, exige-se a demonstração do justo receio de ser molestado na posse, caracterizado por ameaça concreta e atual.

6. A matrícula imobiliária, por si só, comprova a propriedade, mas não a posse efetiva sobre a fração controvertida do imóvel. Além disso, a ata notarial foi lavrada com base em depoimentos de funcionários vinculados ao agravante e limita-se a registrar a existência de cercas na área, sem indicar quando ou por quem foram edificadas.

7. Os boletins de ocorrência registrados pelo agravado não configuram confissão de atos de turbação, porquanto as narrativas neles contidas constituem reclamações do agravado contra condutas atribuídas ao agravante. Ainda, os registros datam de 2022 e 2024, de modo que não está demonstrado o justo receio exigido pelo art. 567 do Código de Processo Civil, o qual pressupõe que a ameaça seja concreta e iminente, motivo pelo qual não basta a mera referência a episódios pretéritos.

8. A existência de controvérsia fática acerca da delimitação do exercício da posse por cada parte sobre a área litigiosa impõe cautela na concessão de medida liminar, uma vez que poderia consolidar situação fática em favor de uma das partes antes do adequado exame do mérito. Assim, diante de dúvida razoável a respeito da situação possessória, fundada em contradição entre as partes quanto à área litigiosa, mostra-se necessário aguardar a instrução probatória para melhor elucidação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 561, 567 e 568.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1022810-66.2023.8.11.0000 e AI n. 1015716-38.2021.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor
ANTONIO CARLOS SUFFRIDINI
contra a decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório registrada sob n. 1000704-06.2025.8.11.0109, ajuizada em desfavor do agravado
VIVALDINO ALVES TEIXEIRA
, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial (id. 312948896).

Na origem, o agravante ajuizou ação de interdito proibitório com pedido liminar em face do agravado. Alegou exercer posse mansa e pacífica desde 1996 sobre imóvel maior, do qual se destaca área de 0,9526ha (9.526 m2). Sustentou que adquiriu o imóvel verbalmente da empresa Maiká Colonização Ltda. e que posteriormente regularizou a titularidade registral mediante acordo com a empresa Celso Padovani e Cia. Ltda., conforme matrícula n. 1.145 do Cartório do 1º Ofício de Marcelândia (id. 312951357).

Aduziu que, embora o título registral descreva 8,585 hectares (85.850 m2), sempre exerceu posse sobre a área de 9,9579ha (99.579m2), conforme laudo técnico e croqui apresentados (id. 312951357).

Narrou que os conflitos com o agravado se iniciaram em 2022, após a abertura de estrada municipal que dividiu o imóvel, de modo que 9.526 m2 ficaram situados abaixo da via. Relatou que, a partir desse momento, o agravado teria passado a praticar atos de ameaça à sua posse, consistente no registro de boletins de ocorrência 03/outubro/2022, 02/agosto/2024 e 29/agosto/2024, nos quais contestaria a legitimidade da posse exercida pelo agravante (id. 312951357).

Salientou que, em julho/2025, iniciaram-se novos atos de turbação, quando seus funcionários foram abordados pelo agravado e esposa durante limpeza rotineira do imóvel, oportunidade em que foram impedidos de trabalhar (id. 312951357).

Apresentou, como da posse, a matrícula atualizada do imóvel, laudo técnico, memorial descritivo, ata notarial de 18/julho/2025, a qual consta a presença de cercas antigas, depósito de madeiras e máquinas, além de declaração particular da vizinha Adriana Tirapelle e depoimentos de dois funcionários (id. 312951357).

Nesse contexto, afirmou que possui justo receio de ser molestado em sua posse, motivo pelo qual postulou a concessão da tutela provisória de interdito proibitório, a fim de que seja expedido mandado proibitório para impedir que o agravado pratique atos de turbação ou esbulho na área indicada de 0,9526ha (9.526 m2), nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil (id. (id. 312951357).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória (id. 312951359).

Fundamentou que, consoante disposição dos artigos 567 e 561 do Código de Processo Civil, seria preciso que o autor comprovasse o justo receio de sua posse ser molestada, o que não foi atendido em sede de cognição sumária. Consignou que os documentos que instruem a petição inicial, notadamente a matrícula, ata notarial descritiva das condições atuais do imóvel e declaração de vizinho, sem referência específica a qualquer ameaça ao exercício regular da posse, não constitui prova suficiente para determinar a expedição do mandado proibitório em caráter liminar (id. 312951359).

Quanto aos boletins de ocorrência, ressaltou que, embora indiquem conflito sobre a área, deles não se extrai qualquer informação de que agravado esteja exercendo ato atentatório ilegal à posse exercida pelo agravante. Destacou, ainda, que os registros datam de 2022 e 2024, circunstância que enfraquece a propalada atualidade da ameaça (id. 312951359).

Irresignado, o autor interpõe o presente recurso de agravo de instrumento (id. 312948896).

Nas razões recursais, argumenta que, nos boletins de ocorrência registrados pelo próprio agravado, este confessaria a prática de atos de turbação ao declarar que não aceita a posse exercida sobre o imóvel (id. 312948896).

Sustenta o cumprimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil:
(i)
posse comprovada por matrícula, laudo técnico, memorial descritivo, declaração de vizinho e ata notarial;
(ii)
ameaça de turbação e data demonstradas pelos boletins de ocorrência de 2022 e 2024;
(iii)
posse atual mantida, conforme ata notarial (id. 312948896).

Com base nisso, requer a concessão da tutela provisória de interdito proibitório, uma vez que, além dos requisitos específicos, estariam demonstradas a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), através da farta prova documental, e o perigo de dano (
periculum in mora
), pois a demora pode consolidar posse injusta do agravado, de modo a tornar ineficaz a proteção possessória almejada na origem (id. 312948896).

Nesta instância revisora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id. 313316396).

O agravado, intimado, apresentou contrarrazões (id. 334035874).

Refuta os argumentos do agravante e aduz que este jamais exerceu posse sobre o imóvel litigioso, afirmando que a área, na verdade, pertence formal e materialmente ao agravado (id. 334035874).

Alega que há dúvidas quanto à demonstração da posse anterior pelo agravante e, por outro lado, salienta a existência de prova documental robusta que milita em seu favor, a qual demonstraria não só a propriedade, mas também posse contínua desde 2006 (id. 334035874).

Infirma a ata notarial apresentada pelo agravante, a qual seria inconsistente e inidônea, porquanto apenas colheu-se depoimentos dos empregados do próprio agravante, registra fatos pontuais sem continuidade temporal, descreve local diverso da área litigiosa real e tampouco prova posse antiga (id. 334035874).

Relativamente aos atos de turbação ou ameaça, afirma que os boletins de ocorrência registrados revelam o oposto, uma vez que teria sido o agravante quem tentou o impedir de cercar sua própria divisa, de modo que buscava se proteger da sobreposição de área promovida pelo agravante (id. 334035874).

Ressalta que o próprio agravante admite que só passou a usar a área litigiosa após a abertura da estrada em 2022, o que demonstraria a ausência de posse anterior e válida (id. 334035874).

Apresenta, como contraprova à posse do agravante, contrato de compra e venda datado de 16/maio/2006, histórico contratual dos possuidores antecessores (Maiká Colonizadora e Valdemar Gasques), mapas técnicos completos de 7,26ha com confrontações formais que demonstram que o agravante não exerce posse na área litigiosa, declarações de vizinhos com firma reconhecida que confirmam sua posse, imagens aéreas que comprovam a utilização contínua do imóvel (id. 334035874).

Assim, postula o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor
ANTONIO CARLOS SUFFRIDINI
contra a decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório registrada sob n. 1000704-06.2025.8.11.0109, ajuizada em desfavor do agravado
VIVALDINO ALVES TEIXEIRA
, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial (id. 312948896).

A pretensão recursal não procede.

Como é cediço, o interdito proibitório constitui instrumento de proteção possessória destinado àquele que, na condição de possuidor, tenha justo receio de ser molestado em sua posse por ameaça iminente de turbação ou esbulho.

Nesse sentido, o artigo 567 do Código de Processo Civil estabelece que o possuidor direto ou indireto, diante de ameaça, pode requerer ao juiz que o proteja da turbação ou do esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine pena pecuniária para o caso de transgressão.

Para a concessão de liminar nas ações possessórias, o artigo 561 do Código de Processo Civil exige que o autor demonstre, cumulativamente, a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso do interdito proibitório, exige-se a demonstração do justo receio de ser molestado na posse, consubstanciado em ameaça concreta e atual.

Assim, verifica-se que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto os elementos probatórios constantes nos autos não permitem concluir, ao menos em sede de juízo preliminar, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória possessória.

Isso porque os documentos apresentados pelo agravante, embora indiquem a existência de imóvel registrado em seu nome, não demonstram de forma inequívoca o exercício de posse anterior, mansa e pacífica sobre a área específica de 0,9526ha objeto do litígio.

Como se infere, a matrícula imobiliária, por si só, comprova a propriedade, mas não a posse efetiva sobre a fração controvertida.

A ata notarial, por sua vez, foi lavrada com base nos depoimentos de funcionários vinculados ao próprio agravante e, a despeito da visitação
in loco
pelo tabelião de notas, a ata limita-se a registrar a existência de cercas, sem indicar quando ou por quem foram edificadas, além de consignar a presença dos mesmos funcionários que prestaram as declarações (id. 312951362 - Pág. 8).

Em relação aos boletins de ocorrência registrados pelo agravado, os quais foram apresentados como prova da ameaça à posse, constata-se que as narrativas neles contidas não configuram confissão de atos de turbação praticados pelo agravado, mas tão somente reclamações deste contra condutas atribuídas ao agravante.

A análise do conteúdo dos boletins de ocorrência revela que, no primeiro registro (B.O n. 2022.273333), o agravado comunicou que o agravante o impedia de cercar sua divisa até a estrada Cambará (id. 312951359 – Pág. 8).

No segundo (B.O n. 2024.229464), o agravado relatou que a madeireira vizinha, de propriedade do agravante, utilizou trator para limpar área que considera sua, sem autorização, e posteriormente depositaram resíduos de serraria no local (id. 312951359 – Pág. 9).

No terceiro (B.O n. 2024.259518), o agravado informou que a madeireira descarregava restos de serraria em área que estaria embargada (id. 312951359 – Pág. 12).

Dessa forma, os boletins de ocorrência, ao revés do alegado pelo agravante, não revelam ameaça à sua posse, porquanto apenas evidenciam a existência de discordância quanto à área de posse exercida por cada parte, com a apresentação de versões fáticas contrapostas.

Ademais, os registros policiais datam de 2022 e 2024. Nesse sentido, o justo receio exigido pelo artigo 567 do Código de Processo Civil pressupõe ameaça concreta e iminente, de maneira que não basta, para a concessão da tutela provisória, a mera referência a episódios pretéritos sem demonstração de sua continuidade.

A rigor, percebe-se que ambos os litigantes atribuem mutuamente a condição de ofensores da posse alheia, circunstância que revela a necessidade de maior aprofundamento probatório para elucidação dos fatos.

Nesse cenário, a prudência recomenda que se aguarde a instrução processual na origem, a fim de que as circunstâncias fáticas sejam devidamente esclarecidas mediante produção de provas, o que se revela inviável nos estreitos limites do agravo de instrumento.

A existência de controvérsia substancial acerca da titularidade da posse sobre a área litigiosa impõe cautela na concessão de medida liminar que poderia consolidar situação fática em favor de uma das partes antes do adequado exame do mérito.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que, diante de dúvida razoável a respeito da situação possessória, fundada em contradição entre as partes quanto à área litigiosa, mostra-se necessário aguardar a instrução probatória para melhor elucidação dos fatos Confira-se:

“[...] INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE LIMINAR – INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 561 E 567 AMBOS DO CPC – INOCORRÊNCIA [...] O interdito proibitório tem caráter inibitório, preventivo, objetivando a proteção específica do direito de posse, quando haja injusto receio de que a mesma sofra turbação ou esbulho, para se obter a proteção proibitória, o possuidor deve comprovar determinados pressupostos, quais sejam: a posse sobre o bem e o justo receio de ser molestado [...]”
(TJMT, AI n. 1022810-66.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

“[...] A ação de proteção possessória denominada interdito proibitório é aquela movida pelo possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse por iminente ameaça de turbação ou esbulho. Para a concessão da liminar de proteção possessória, mostram-se necessários o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 561, 567 e 568 todos do CPC, o que não ocorreu. Não havendo provas contundentes acerca dos possíveis atos de posse e de ameaça turbação praticado pelo ora agravante, bem como diante da extrema controvérsia existente sobre o bem litigioso, revela-se mais prudente aguardar-se a instrução do feito principal, para que as circunstâncias fiquem mais bem evidenciadas, diante da impossibilidade de fazê-lo no limite deste recurso. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, fundada em contradição das partes a respeito da área litigiosa, mormente face aos fortes indícios de que a mesma área já foi objeto de disputa judicial em outra demanda possessória já julgada em favor da parte agravante, faz-se necessário aguardar a instrução probatória da origem [...]”
(TJMT, AI n. 1015716-38.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021).

Dessarte, ausentes os requisitos legais para concessão da liminar possessória, notadamente a demonstração inequívoca da posse anterior e do justo receio de turbação ou esbulho iminente, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ANTONIO CARLOS SUFFRIDINI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026